Tribunal: TJMT
Processo: 1042156-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042156-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S/A - CNPJ: 01.826.229/0001-42 (EMBARGADO), MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO - CPF: 305.853.428-06 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito empresarial e processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. impugnação de crédito em recuperação judicial. alegação de nulidade por ausência de fundamentação. inocorrência. prévia homologação de plano de recuperação extrajudicial. descumprimento. perda de eficácia da novação. apuração do crédito pelo administrador judicial. regularidade. honorários sucumbenciais. cabimento. litigiosidade. alegação de omissão e contradição. ausência de vícios. rediscussão de mérito. impossibilidade. embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que julgou improcedente incidente de impugnação de crédito, conformando o valor do crédito quirografário em favor da embargada, conforme apurado pelo Administrador Judicial.

2. As embargantes sustentam contradição e omissão quanto (i) à aplicação da coisa julgada à sentença que homologou o Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra); (ii) à ausência de perícia contábil; (iii) à forma de atualização do crédito; e (iv) à condenação em honorários sucumbenciais.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), notadamente quanto à (i) aplicação do PRExtra ao crédito anterior à sua homologação; (ii) necessidade de prova pericial sobre os cálculos apresentados; e (iii) imposição de honorários de sucumbência.

iii. razões de decidir

4. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar vícios formais da decisão — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — e não a rediscutir o mérito do julgamento.

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente ao reconhecer que o PRExtra não produziu efeitos jurídicos em razão de seu integral descumprimento, situação que retira a eficácia da novação nele prevista, conforme posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O crédito encontra-se devidamente comprovado pelos documentos apresentados, sendo sua quantificação realizada pelo Administrador Judicial com critérios uniformes de correção monetária e juros, nos termos do art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005.

7. A tentativa das recuperandas de impor os parâmetros do plano extrajudicial descumprido revela-se incompatível com o art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005, que exige atualização até a data do pedido da recuperação judicial.

8. A impugnação ao crédito instaurou litigiosidade suficiente a justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9. Inexistindo omissão relevante, mas mero inconformismo das embargantes, não se admite o manejo dos embargos como sucedâneo recursal.

10. Para fins de prequestionamento, consideram-se apreciadas, ainda que implicitamente, todas as matérias invocadas.

iv. dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão embargado enfrenta de modo claro e suficiente as questões suscitadas, afastando, com fundamento jurídico preciso, a eficácia do Plano de Recuperação Extrajudicial descumprido. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, constituindo via restrita à correção de vícios formais da decisão judicial."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo), em recuperação judicial, contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas embargantes, mantendo inalterada a decisão que julgou improcedente o incidente de Impugnação de Crédito no 1011126-55.2022.8.11.0041, para confirmar o crédito de titularidade de COTIA VITÓRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. no Quadro Geral de Credores no valor de R$ 120.881.395,74, na Classe III – Quirografários, bem como manteve a condenação das agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 300.000,00 (cf. Id. no 187516719 dos autos de origem).

As embargantes alegam que o acórdão embargado é contraditório ao reconhecer a existência da Recuperação Extrajudicial e apenas aplicar o regime da coisa julgada à decisão proferida nos autos da recuperação judicial (Proc. no 1004477-45.2020.8.11.0041), mas não à sentença que homologou o PRExtra (Proc. no 1058981-40.2016.8.26.0100), ocasionando aplicação incompleta do regime jurídico da coisa julgada.

Argumentam que, pela anterioridade do crédito da embargada em relação ao PRExtra, ao qual ela expressamente aderiu, é imprescindível a submissão àqueles termos, conforme o art. 59 da LFRE, sendo indiscutível a aplicação dos critérios específicos para atualização do crédito, deságio de 30%, correção pela TR e juros anuais de 1,5% (Opção A do PRExtra).

Afirmam que o v. acórdão é omisso em relação à ausência de apreciação do pedido de realização de prova pericial contábil, imprescindível para sanar questões controvertidas sobre o modo de cálculo do crédito e verificar potenciais abusividades, o que resultaria em violação aos artigos 7o a 10 do CPC.

Insurgem-se, ainda, contra a condenação em honorários sucumbenciais, por ausência de litigiosidade instaurada na Impugnação de Crédito de origem, invocando aplicação analógica do art. 7o-A, §8o, da Lei no 11.101/2005. Subsidiariamente, pleiteiam a redução dos honorários, que consideram excessivos e desproporcionais, cujo valor de R$ 300.000,00, foi fixado por equidade pelo juízo de origem.

Pedem, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, e o prequestionamento dos arts. 85, §§2o e 11, 464, 503, 505, 7o a 10, 489, §1o, inc. IV e VI, e 926 do CPC, 7o-A, §8o, e 59 da LFRE (cf. Id. no 352173377).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais, sustenta a ausência de qualquer vício no acórdão embargado e pugna pela rejeição dos embargos por mero inconformismo com o julgamento (cf. Id. no 354691366).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos, consignando que a pretensão das embargantes “é uma discussão sobre a matéria, o que foge do objeto dos aclaratórios”, e que não se verifica omissão ou contradição no decisum (cf. Id. no 355279867).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Grupo Colombo, mantendo inalterada a decisão que julgou improcedente o pedido e confirmou o crédito de titularidade da embargada no Quadro Geral de Credores, no valor de R$ 120.881.395,74 (cento e vinte milhões, oitocentos e oitenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos), na Classe III – Quirografários, mantendo igualmente a condenação das embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 300.000,00.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 1.023 do CPC, uma vez que a ciência do acórdão embargado ocorreu em 05.03.2026 (quinta-feira), sendo que os presentes aclaratórios foram opostos em 10.03.2026 (terça-feira).

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que as embargantes figuram como litigantes na lide e se insurgem contra decisão que lhes foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la — embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação —, mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão. Neste ponto, é fundamental destacar que, conforme entendimento consolidado do STJ, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF; 7°, 9° e 10 do CPC) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF; 11 e 489, §§ 1° e 2° do CPC).

No caso em análise, verifica-se que as alegações das embargantes não apontam efetivamente omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado, mas revelam, na verdade, inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo a rediscussão do mérito da decisão que manteve o crédito de titularidade da embargada no Quadro Geral de Credores, no valor de R$ 120.881.395,74 (cento e vinte milhões, oitocentos e oitenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos), na Classe III – Quirografários.

As embargantes sustentam que há contradição no acórdão embargado, ao argumento de que este teria reconhecido a existência e validade formal do PRExtra homologado nos autos no 1058981-40.2016.8.26.0100, mas, simultaneamente, aplicado como definitiva a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.8.11.0041, que reconheceu a perda de eficácia da novação nele prevista.

Tal alegação, contudo, não corresponde ao teor do julgado e não configura a contradição interna exigida pela jurisprudência para a admissibilidade dos embargos de declaração.

O acórdão embargado é absolutamente coerente. Ele não contrapõe dois regimes jurídicos distintos, tampouco aplica critérios assimétricos de coisa julgada. O que faz é constatar, com fundamento jurídico preciso, que o PRExtra não produziu efeitos materiais exatamente porque foi integralmente descumprido — situação que, por si só, afasta qualquer eficácia da novação nele prevista, independentemente de sua homologação formal.

Reafirmo o entendimento de que a decisão de 1o Grau deu resposta suficiente e juridicamente adequada ao rejeitar a pretensão das recuperandas/embargantes de que o crédito do credor fosse calculado conforme os termos e condições ajustadas no PRExtra (Opção A – deságio de 30%, correção pela TR e juros anuais de 1,5%), eis que, como o próprio acórdão registrou expressamente:

"A própria existência de um novo pedido de recuperação judicial, desta vez judicial e não extrajudicial, mostra que o PRExtra não alcançou seus objetivos, tendo sido descumprido."

Com efeito, o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano. O mesmo princípio aplica-se à recuperação extrajudicial: não há razão lógica em determinar que o plano de recuperação extrajudicial totalmente inadimplido produza efeitos somente com relação aos credores, desobrigando a devedora ao pagamento de juros e atualização monetária.

Nesse sentido, o entendimento do Ministro Luís Felipe Salomão, no julgamento do AREsp no 1826264/SP, ao firmar que plano de recuperação extrajudicial inadimplido deve receber o mesmo tratamento dado ao inadimplemento do plano de recuperação judicial.

Assim, não se verifica contradição, pois o acórdão embargado, coerentemente, reconheceu a existência formal do PRExtra e, igualmente, reconheceu que este não gerou efeitos materiais — exatamente porque descumprido. A conclusão é lógica: não há novação eficaz sem adimplemento mínimo.

No que tange à alegação de que a decisão que reconheceu a perda de eficácia da novação ainda está sub judice, pendente de reforma no STJ, tal circunstância não altera a conclusão decisória. Primeiro, porque as embargantes não trouxeram aos autos qualquer comprovação de que esse recurso teria sido provido ou que houve concessão de efeito suspensivo apto a afastar os efeitos da decisão de 23/11/2022. Segundo, porque a maioria dos recursos interpostos pelo Grupo Colombo perante o STJ versando sobre impugnações de crédito da mesma natureza não foram reformados. Ausente, portanto, omissão ou contradição nesse particular.

As embargantes sustentam que o acórdão embargado seria omisso por não ter apreciado o pedido de produção de prova pericial contábil, o que seria imprescindível diante da complexidade dos cálculos envolvidos. A alegação, porém, não procede.

O acórdão embargado, ao adotar os fundamentos do Administrador Judicial, corroborados pelo Ministério Público, enfrentou de modo suficiente a questão ao consignar que a metodologia de atualização dos valores encontra respaldo no art. 9o da Lei no 11.101/2005 e que as embargantes não trouxeram elementos concretos capazes de infirmar os valores apurados, limitando-se a alegar suposta necessidade de revisão com base em critérios não previstos na legislação.

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. A negativa de perícia, portanto, não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas sim aplicação do princípio da economia processual diante da ausência de necessidade concreta. A questão controvertida não era técnica, mas essencialmente jurídica - a saber, se o PRExtra descumprido vincula ou não a forma de atualização do crédito -, razão pela qual a dilação probatória requestada era, de fato, dispensável.

Além disso, como o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao mérito da causa, e nos termos do art. 355 do CPC o imediato julgamento da lide é cabível e necessário sempre que o conjunto probatório disponível já é suficiente para nortear o pronunciamento jurisdicional, não há omissão a ser sanada.

Por fim, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia às embargantes o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiram adequadamente, limitando-se a alegar genericamente a necessidade de revisão sem apresentar elementos concretos que justificassem a dilação probatória.

As embargantes sustentam que o acórdão padeceria de omissão ao não observar o art. 7o-A, §8o, da LFRE, que vedaria a condenação em honorários em incidentes de classificação de crédito público, e ao não distinguir o precedente do TJMT que teria afastado a condenação em hipótese análoga.

Sem razão as embargantes.

O acórdão enfrentou de modo expresso e fundamentado a questão dos honorários sucumbenciais, ao registrar que a impugnação ao crédito instaurou litigiosidade suficiente para justificar a condenação sucumbencial, nos termos do entendimento consolidado do STJ.

A pretensão das embargantes visava à redução do crédito da agravada listado no Quadro Geral de Credores de R$ 120.881.395,74 para o importe de R$ 78.071.021,00, configurando-se, indubitavelmente, pretensão resistida e, por conseguinte, litigiosidade.

Quanto à invocação analógica do art. 7o-A, §8o, da LFRE, esta não merece acolhimento. O referido dispositivo trata especificamente do incidente de classificação de crédito público em falência, situação distinta da impugnação de crédito em recuperação judicial movida pela própria recuperanda com o objetivo de reduzir o passivo. A analogia proposta pelas embargantes não encontra suporte na legislação nem na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento diametralmente oposto.

O entendimento de que há litigiosidade suficiente para justificar a verba honorária encontra-se consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a questão ao asseverar que é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

Nessa linha, transcrevo os seguintes precedentes do STJ que confirmam o cabimento de honorários sucumbenciais nos incidentes de impugnação de crédito em recuperação judicial:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois, presente a litigiosidade na demanda.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.

1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a existência de litígio em incidentes relativos à habilitação de crédito em recuperação judicial autoriza a fixação de honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo vencido.

3. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no REsp: 2119427 SP 2024/0017772-7, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 – TERCEIRA TURMA, DJe 15/05/2024).

Portanto, caracterizada a litigiosidade em razão da resistência oferecida pelas embargantes à pretensão da credora, mostra-se correta a decisão agravada ao condená-las ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

Subsidiariamente, as embargantes sustentam que o valor dos honorários, fixados por equidade em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), seria excessivo e desproporcional, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A alegação tampouco procede. O acórdão embargado tratou expressa e fundamentadamente da questão, ao registrar que os honorários advocatícios foram fixados por equidade no montante de R$ 300.000,00, valor que corresponde a aproximadamente 0,25% do crédito impugnado (R$ 120.881.395,74), mostrando-se compatível com os critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, a natureza e a relevância da causa, o trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono e o tempo exigido para a prestação do serviço.

A fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, não abre espaço para revisão em sede de embargos de declaração, pois se trata de valoração fundamentada e compatível com os parâmetros legais, não configurando qualquer vício formal apto a ensejar os aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, consigno que todos os dispositivos legais invocados pelas embargantes foram devidamente apreciados, ainda que implicitamente, restando analisadas as matérias neles contidas ou afastadas pelas razões expostas, o que é suficiente para possibilitar o manejo de eventual recurso aos Tribunais Superiores, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula no 98; STF, Súmula no 356; CPC, art. 1.025).

Destarte, consideram-se prequestionados, ainda que implicitamente, os arts. 85, §§2o e 11, 464, 503, 505, 7o a 10, 489, §1o, inc. IV e VI, e 926 do CPC, bem como os arts. 7o-A, §8o, e 59 da LFRE.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para neste momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade, aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo das embargantes, sem estar eivada de má-fé processual. Contudo, as embargantes ficam advertidas de que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória implicará na aplicação das penalidades previstas no §2o do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026